Tribunal: TJMT
Processo: 0010914-08.2009.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0010914-08.2009.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JUVENIL LUIZ DA SILVA - CPF: 318.293.841-04 (APELANTE), MICHELLE FASCINI XAVIER - CPF: 999.022.651-20 (ADVOGADO), WILSON MOLINA PORTO registrado(a) civilmente como WILSON MOLINA PORTO - CPF: 395.103.281-20 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - CPF: 489.842.991-20 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0010914-08.2009.8.11.0041

APELANTE: JUVENIL LUIZ DA SILVA

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
REPRESENTANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - ABANDONO DE CAUSA - ART. 485, III, DO CPC - INTIMAÇÃO PESSOAL NECESSÁRIA – AUSÊNCIA DE ÂNIMO DE ABANDONO – ÓBITO DO SEGURADO – SUCESSÃO PROCESSUAL DEFERIDA, PORÉM NÃO HOMOLOGADA – INTIMAÇÃO EM ENDEREÇO INCORRETO –
RECURSO PROVIDO
.

A extinção do processo com fundamento no art. 485, III, do CPC, deve ser precedida de intimação pessoal da parte para dar andamento ao feito e é essencial para a incidência desse dispositivo o intuito do requerente de abandonar a causa, além de diligência em todos os endereços mencionados nos autos, para evitar eventual nulidade.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0010914-08.2009.8.11.0041

APELANTE: JUVENIL LUIZ DA SILVA

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
REPRESENTANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Apelação Cível em Ação de Cobrança de Seguro DPVAT extinta sem resolução do mérito (art. 485, III e IV, do CPC) ante a caracterização de abandono de causa pelo autor, visto que não promoveu as diligências que lhe competiam, sendo condenado às custas e aos honorários.

O apelante alega que não foi determinada sua intimação pessoal para dar andamento à lide, o que seria obrigatório.

Diz que, ao contrário do que constou na sentença, a citação foi devidamente realizada em 04-05-2009.

Pleiteia o retorno dos autos à instância de origem para que seja redesignada e feita a perícia médica indireta.

Sem contrarrazões (id. 112088496).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0010914-08.2009.8.11.0041

APELANTE: JUVENIL LUIZ DA SILVA

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
REPRESENTANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

A Ação foi extinta sem julgamento de mérito ante a desídia da parte autora, uma vez que “
foi intimada pelo correio, conforme aviso de recebimento juntado no ID. 63145125
”, sendo que “
não atendeu o chamamento judicial, estando o andamento processual paralisado há mais de 11 (onze) dias
”.

Além disso, “
o feito se arrasta há mais de 12 (doze) anos da data propositura (31/03/2009) e até o momento não foi efetivada a citação das partes Requeridas, cujo requisito constitui um dos pressupostos de validade para o desenvolvimento regular do processo
”.

Cumpre ressaltar de início que
a ré foi devidamente citada em 04-05-2009
(AR – id. 112088477 - Pág. 24) e decretada a revelia em 08-09-2009, visto que não compareceu na audiência de conciliação e nem apresentou contestação (id. 112088477 - Pág. 28).

Necessário esclarecer também que foi reconhecida a prescrição da Ação em 08-09-2009 e confirmada em 15-02-2012 no julgamento da Apelação n. 83647/2011, de relatoria do Des. José Ferreira Leite (id. 112088477 - Pág. 70).

Interposto Recurso Especial, os autos foram encaminhados à Vice-Presidência, que, ao se atentar para a existência do REsp. n. 1.388.030/MG, que estava pendente de julgamento, mandou sobrestar a lide até decisão final.

Após a conclusão do julgado, foi ordenado o retorno da questão à 6a Câmara Cível para eventual juízo de retratação, que realizei, na condição de relator, nos seguintes termos:

“(...) Pelo exposto, exerço o juízo de retratação para reconhecer o afastamento da prescrição, e com amparo no art. 515, §3o, do CPC,
julgo o mérito da causa dando provimento ao recurso para julgar parcialmente procedente a Ação e determinar a apuração da quantia proporcional ao grau de invalidez em liquidação por arbitramento
, reconhecendo que o salário mínimo aplicável deve ser aquele que vigorava quando ocorreu o acidente. Correção monetária desde o dia do sinistro e juros de mora a começar da citação, além de custas e honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação, a ser apurado na liquidação.” (data do julgamento 24-09-2014 – id. 112088480 - Pág. 44)

A Ação foi extinta com amparo no art. 485, III e

IV, do CPC. Todavia, a hipótese é de abandono de causa, e não de ausência de interesse processual, como assinalado na sentença.

A extinção por esse dispositivo exige
prévia intimação pessoal da parte e requerimento do réu, se houver contestação
, consoante enunciam os §§1o e 6o.

Busca-se com isso resguardar o autor da inércia do seu advogado e dar-lhe oportunidade de demonstrar se tem interesse na demanda. Porém, é essencial o intuito do requerente de abandonar a lide, o que não se verifica na situação concreta.

Humberto Theodoro Júnior ensina:

“
A intimação pessoal da parte, exigida textualmente pelo Código,

visa a evitar a extinção nos casos em que a negligência e o desinteresse são apenas do advogado, e não do sujeito processual propriamente dito
. Ciente do fato, a parte poderá substituir seu procurador ou cobrar dele a diligência necessária para que o processo retome o curso normal
.” (Curso de Direito Processual Civil, Rio de Janeiro: Forense, 2016, v. I, p. 1032)

Depois de publicado o acórdão acima, o autor foi intimado em 02-03-2015 ao cumprimento de sentença, e postulou em 10-03-2015 a liquidação mediante apuração por perícia médica (id. 112088480 - Pág. 63/64), que foi deferida e agendada para 13-08-2015, e a Seguradora ficou responsável pelo pagamento dos honorários respectivos (id. 112088480 - Pág. 71).

Em 14-08-2015 o perito informou que o não comparecimento do autor se deu em virtude do seu falecimento (id. 112088480 - Pág. 73).

Ato contínuo, em 31-08-2015 foi requerida a habilitação da herdeira do segurado, Sebastiana dos Santos Silva (mãe), deferida em 21-09-2016, quando decorrido o prazo para a ré se manifestar (id. 112088481 - Pág. 6/7).

Depois de inúmeras intimações (desde 2015) para que a requerida efetuasse o pagamento dos honorários do perito, a autora pleiteou em 11-06-2019 a penhora
online
do valor, o que, no entanto, em decisão não datada, foi indeferido sob a justificativa de estado de calamidade pública em razão da pandemia do Coronavírus (112088480 - Pág. 72/id. 112088481 - Pág. 3, 11, 24, 26, 28 e 29).

Formulado novo pedido em 30-11-2020, foi determinado em 24-06-2021 o recolhimento da taxa de R$20,00 por consulta, referente às pesquisas feitas no SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e assemelhadas.

Certificado o decurso do prazo em 26-07-2021, foi estabelecido que se intimasse pessoalmente JUVENIL LUIZ DA SILVA (
de cujus
) no endereço Av. Miguel Sutil, n° 7707, Duque de Caxias, CEP 78040-700 – Cuiabá-MT.

Todavia, conforme exposto acima, houve a sucessão processual de Sebastiana dos Santos Silva, sendo juntado comprovante de endereço da Av. Sátiro de Castilho, no 2074, bairro Santa Cruz, Rondonópolis-MT (id. 112088480 - Pág. 77).

Além disso, a parte autora é beneficiária da justiça gratuita desde 13-04-2009, sendo indevida a cobrança de qualquer taxa, custas, despesas e emolumentos, sem que tenha ocorrido a revogação (id. 112088477 - Pág. 21).

Assim, a extinção deu-se de forma precoce.

E não há como invocar o entendimento de que houve abandono de causa, pois é evidente a falha no devido processo legal diante da não revogação da justiça gratuita e da habilitação da sucessão processual.

Para ilustrar, desta Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA -
ABANDONO DE CAUSA - ART. 485, III, DO CPC - INTIMAÇÃO PESSOAL NECESSÁRIA – AUSÊNCIA DE ÂNIMO DE ABANDONO
- RECURSO PROVIDO.
A extinção do processo com fundamento no art. 485, III, do CPC, deve ser precedida de intimação pessoal da parte para dar andamento ao feito e é essencial para a incidência deste dispositivo o intuito do requerente de abandonar a causa, o que não se verifica no presente caso. Ademais, é necessária diligência em todos os endereços constantes nos autos, a fim de se evitar eventual nulidade.

(N.U. 10036709820188110007 MT, julgado em 24/02/2021, publicado em 25/02/2021).

Posto isso, em vista das peculiaridades mencionadas, é evidente o não cumprimento do requisito elencado no art. 485, §1o, do CPC, e, portanto, indevida a extinção da demanda.

Pelo exposto,
dou provimento
ao Recurso para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos à primeira instância para regular prosseguimento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022